Tribunal: TJMT
Processo: 0003119-20.2009.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003119-20.2009.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (EMBARGADO), MATIAS TOLEDO DE MELO JUNIOR - CPF: 036.487.061-36 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), NADILSON GONCALVES AUED - CPF: 498.084.949-00 (EMBARGANTE), THAINARA JESSICA DA SILVA AUED - CPF: 025.196.091-92 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (EMBARGANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), NADILSON GONCALVES AUED - CPF: 498.084.949-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS -

CONTRADIÇÃO –

OCORRÊNCIA
– VÍCIOS SANADOS – OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA –

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presente a contradição apontada, a fim de sanar os vícios existentes.

Por outro lado, devem ser rejeitados se ausente a omissão e se o embargante pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NADILSON GONCALVES AUED

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
112122977
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 108127456
que
acolheu
os
Embargos de Declaração no 0003119-20.2009.8.11.0018 – ID no 106121955
,
para sanar a contradição existente, de modo que a multa contratual seja limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Em suma, aduz o embargante que a contradição persiste, ressaltando
que os aclaratórios anteriores tinham por escopo apenas e tão somente sanar a contradição em relação à multa para que esta fosse fixada em apenas R$ 9.516,60 (nove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos) e não conforme pactuado (R$ 9.516,60 mensais, por mês de atraso), pois no acórdão ora se fixou de uma forma e ora de outra, especificamente na ementa.

Pondera que n
a decisão colegiada que julgou os embargos de declaração, que ora se recorre, ficou definido que a multa contratual seja limitada a 10% do valor da dívida, conforme pactuado.

Na concepção do embargante, houve confusão do juízo quanto à multa “pactuada”, pois ela não foi acordada em 10%, mas sim de
R$ 9.516,60 (nove mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos),
mensais, inclusive no julgamento da apelação, houve o entendimento correto na parte dispositiva.

Sustenta também que um dos motivos da confusão certamente foi pelo fato de o embargado ter inovado em sede de recurso, pois, em momento algum no juízo
ad quo
houve a pretensão de que a “multa” – que, de fato, não passa de agiotagem – fosse limitada a 10% da dívida. Muito pelo contrário, o embargado sempre pretendeu a aplicação mensal dos R$ 9.516,60 (nove mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), como pode ser observado de suas alegações finais.

Assim, pretende o embargante que o valor a ser fixado a título de multa moratória deve ser apenas de R$ 9.516,60 (nove mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), como realizado no julgamento do recurso de apelação do credor/embargado e não em 10% (dez por cento), como definido no julgamento dos embargos de declaração anterior.

No mais, questiona os honorários advocatícios, afirmando que há omissão quanto ao redimensionamento do ônus sucumbenciais, uma vez que se os embargos monitórios buscavam o valor atualizado de
R$ 6.210.979,69 (seis milhões, duzentos e dez mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos)
e lhe foi retirado o valor de
R$5.254.029,74 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos)
, não há como entender que ele tenha sucumbido em parte ínfima de sua pretensão.

E conclui:

“(...)Tendo sido constatado o decaimento de tamanho vultoso no presente recurso, como também no juízo ad quo, e sendo este juízo ad quem o competente para julgar o feito em sede de apelação, não pode, s.m.j., se omitir em prestar a jurisdição que lhe compete, já que agora é momento oportuno para redimensionamento, pois não o fez o juízo primevo.

Se houver a manutenção dos honorários de sucumbência conforme a sentença, não se estará observando o princípio da causalidade e o da sucumbência, bem como negando aplicabilidade ao art. 86, do CPC.

Como no caso dos autos foi extirpada a multa periódica e em apelação foi apenas ela foi “reavivada” sem qualquer periodicidade restando o decaimento em mais de 5 milhões de reais, o redimensionamento dos ônus sucumbenciais é de rigor (...)”

Por fim, pugna-se pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição quanto à aplicação da multa, bem como sejam redimensionados os ônus sucumbenciais, sanando a omissão, tendo em vista a vultosa sucumbência do embargado. Ainda, o embargante apresenta
prequestionamento
das matérias.

As contrarrazões vieram no
ID no 45270491
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos, todavia, havendo alguns dos vícios acima apontados, estes devem ser sanados.

No caso em comento, de fato houve a
contradição
, uma vez que não há previsão contratual para aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

A bem da verdade, reanalisando
a
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
(
ID no 96161478 - Pág.19/21
) ficou previsto que o embargado é credor do embargante da importância confessada de
R
$188.823,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais),

não havendo qualquer cláusula penal ou multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida
, conforme determinado no v. acórdão embargado. Confira parte do contrato:

Pelo que se observa, a previsão de pagamento da importância de
R$188.823,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais)
seria realizado em uma única parcela no dia
10/07/2006
.

A partir de tal data, houve um pequeno equívoco no contrato.

Isto porque, prevê o contrato que se o pagamento desta única parcela de
R$188.823,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais)
ocorrer antes do prazo previsto, ou seja, antes da data do dia
10/07/2006
, haveria
um
desconto

de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
por mês
. Está aqui, neste
“por mês”
, a confusão.

No caso, como o pagamento seria feito em uma única parcela de
R$188.823,00 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais)
, logo, por consequência lógica, o desconto também deveria ser em uma única parcela de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, exceto se no contrato houvesse pacto de que tal desconto seria fracionado em parcelas, que não é o caso.

Por outro lado, caso não houvesse o pagamento na data acima aprazada (
10/07/2006
) haveria um
acréscimo
de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)

por mês
.

Neste caso, tal penalidade poderia incidir mês a mês, contudo, seria extremamente excessiva, uma vez que somente o acréscimo daria na data de hoje aproximadamente
R$1.820.000,00 (um milhão e oitocentos e vinte mil reais),
praticamente 10 vezes o valor da dívida principal, o que não é concebível no ordenamento jurídico e muito menos no entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, na hipótese, é plenamente aplicável a expressão popular “
dois pesos e duas medidas
”, uma vez que situações similares são tratadas de formas completamente diferentes, sendo no caso por vontade do credor, já que se recebesse antes da data aprazada daria um desconto de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, no entanto, se recebesse a partir da data aprazada haveria um acréscimo de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos),
contudo, mês a mês.

Tanto é verdade, que ao elaborar o cálculo do
ID no 96161478
, o credor aplicou o acréscimo mês a mês.

Assim sendo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tanto para o desconto para o acréscimo deve incidir um único valor de
R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos),
conforme ocorreu no v. acórdão proferido no recurso de apelação do credor/embargado.

Aliás, melhor explicando: diante deste erro ou equívoco, o juiz singular
declarou inexigível
o montante mensal no valor de
R$9.516,60 (nove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, bastando verificar a sentença de
ID no 96161481
, já que uma parte seria beneficiada em detrimento da outra.

Todavia, o credor
recorreu
desta parte da decisão, pugnando pela aplicação de
multa de 10% (dez por cento)
do valor da dívida, em observância ao
artigo 9o do Decreto no 22.626/33
, onde prevê que a cláusula penal não pode ser superior a 10% do valor da dívida.

Ao proferir o julgamento do recurso em tela, a Colenda Câmara, por unanimidade,

proveu parcialmente o recurso do credor de modo que o acréscimo seria apenas de
R$9.516,60 (nove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, indo ao encontro da pretensão do embargante/devedor.

Ocorre que na oportunidade, a
parte dispositiva
do v. acórdão do recurso do credor foi assim redigido:

“
Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso do credor/apelante ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA para que
sobre o débito principal tenha o acréscimo de R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), em razão do não pagamento do prazo pactuado
”.

Grifei
.

Contudo, ao redigir a “EMENTA” esta foi transcrita na caixa alta “
MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL
” e na caixa baixa
“A multa moratória deve ser aplicada em conformidade com a previsão contratual, devendo ser reduzida em caso de ser excessiva, que não é o caso.”

Portanto, contraditório, já que na parte dispositiva foi determinado que sobre o débito principal tenha o acréscimo
de R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
, em razão do não pagamento do prazo pactuado, enquanto que a EMENTA foi redigida consignando que a multa deveria ser de acordo com o pactuado, logo, com acréscimo mês a mês.

Tanto houve a contradição entre a parte dispositiva e a ementa que devedor
NADILSON GONCALVES AUED
opôs os primeiros
Embargos de Declaração de ID no 106121955
, sendo que, nas contrarrazões de
ID no 107343998
, o credor
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
defendeu a aplicação de
multa de 10% (dez por cento)
do valor da dívida, em observância ao
artigo 9o do Decreto no 22.626/33

Os Embargos de Declaração em questão foram julgados e acolhidos de modo que
a multa contratual fosse limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, conforme
ID no 110795459
, dando ensejo aos presentes embargos de declaração, também opostos pelo devedor
NADILSON GONCALVES AUED
, sob alegação que persistiu a contradição dos primeiros embargos de declaração.

Com razão o embargante
NADILSON GONCALVES AUED
, uma vez que o julgamento dos embargos de declaração da forma procedida foi ao encontro da pretensão do credor
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA,
o qual não recorreu, somente requerendo que multa fosse limitada em 10% (dez por cento), em sede de contrarrazões, o que é inviável – até porque, não se conhece de pedido de reforma do julgamento formulado em contrarrazões, uma vez que as contrarrazões não têm natureza infringente, não tendo condão de modificar a decisão recorrida.

Desta forma, para sanar a contradição existente no v. acórdão da apelação,
deve prevalecer a parte dispositiva do recurso de apelação
, a qual respeitou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consequência, deve ser retificada parte da EMENTA de modo que haja similitude uma com a outra.

Assim sendo, a parte dispositiva deverá permanecer com a mesma redação, concernente ao recurso de apelação do credor:

“(...)Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do credor/apelante ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA para que sobre o débito principal tenha o acréscimo de R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos) (...).”

Por sua vez a EMENTA deve ser retificada de modo
onde se lê
:

“
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
AGRAVO RETIDO
– PRECLUSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL - DESPROVIDO -
PRELIMINARES
– CARÊNCIA DE AÇÃO – ARTIGO 785 DO CPC/15 – OPÇÃO DA MONITÓRIA EM DETRIMENTO DA EXECUÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARTES CAPAZES E APTAS PARA CONTRATAR – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – JUROS DE MORA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA A CONTAR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser desprovido o agravo retido quando inexiste a alega preclusão na notificação do devedor sobre a cessão de crédito, conforme determina o artigo 290 do Código Civil, principalmente quando este teve conhecimento da cessão antes da distribuição da ação.

Ademais, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito
(STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP)
.

A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Inteligência do
artigo 785 do CPC/15 e do Enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil.

Deve ser mantida a validade da Escritura Pública de Confissão de Dívida quando não se verificar qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la, muito mais ainda quando foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, perante um Oficial de Tabelionato, que é portador de fé pública.

Ainda, tratando de escritura pública de confissão de dívida torna-se desnecessária, nos termos da jurisprudência do STJ, a indicação da causa debendi ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada
(STJ - AgInt no AREsp 435.853/SC)
.

Em se tratando de ação monitória, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A multa moratória deve ser aplicada em conformidade com a previsão contratual, devendo ser reduzida em caso de ser excessiva, que não é o caso.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em observância ao ordenamento jurídico.-”

Leia-se
:

“
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
AGRAVO RETIDO
– PRECLUSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL - DESPROVIDO -
PRELIMINARES
– CARÊNCIA DE AÇÃO – ARTIGO 785 DO CPC/15 – OPÇÃO DA MONITÓRIA EM DETRIMENTO DA EXECUÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARTES CAPAZES E APTAS PARA CONTRATAR – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – JUROS DE MORA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA A CONTAR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL –
MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA DE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO E ACRÉSCIMO PARA PAGAMENTO ALÉM DA DATA PACTUADA) –

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser desprovido o agravo retido quando inexiste a alega preclusão na notificação do devedor sobre a cessão de crédito, conforme determina o artigo 290 do Código Civil, principalmente quando este teve conhecimento da cessão antes da distribuição da ação.

Ademais, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito
(STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP)
.

A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Inteligência do
artigo 785 do CPC/15 e do Enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil.

Deve ser mantida a validade da Escritura Pública de Confissão de Dívida quando não se verificar qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la, muito mais ainda quando foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, perante um Oficial de Tabelionato, que é portador de fé pública.

Ainda, tratando de escritura pública de confissão de dívida torna-se desnecessária, nos termos da jurisprudência do STJ, a indicação da causa debendi ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada
(STJ - AgInt no AREsp 435.853/SC)
.

Em se tratando de ação monitória, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A multa moratória - (cláusula de desconto para pagamento antecipado e acréscimo do mesmo valor para pagamento além da data pactuada) - deve ser aplicada com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de modo que o mesmo valor do desconto para pagamento antecipado deve ser aplicado para o de acréscimo pelo
não pagamento
na data aprazada, a fim de evitar que situações similares sejam tratadas de forma completamente diferente.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em observância ao ordenamento jurídico.-”

No tocante aos honorários advocatícios, inexiste omissão – até porque, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

De mais a mais, pelo que se percebe, pretende o embargante, neste particular, rediscutir a matéria, a qual já foi apreciada no recurso de apelação e nos embargos de declaração anteriores a estes,
logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazido nos acórdãos embargados, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Por derradeiro, a parte embargante prequestionou ambas as matérias.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
para
sanar a contradição
existente, de modo que a parte dispositiva do acórdão proferido no recurso de apelação do autor/embargado permaneça como lançado:

“(...)Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do credor/apelante ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA para que sobre o débito principal tenha o acréscimo de R$9.516,60 (nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos) (...).”

Contudo EMENTA deve ser retificada de modo
onde se lê
:

“
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
AGRAVO RETIDO
– PRECLUSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL - DESPROVIDO -
PRELIMINARES
– CARÊNCIA DE AÇÃO – ARTIGO 785 DO CPC/15 – OPÇÃO DA MONITÓRIA EM DETRIMENTO DA EXECUÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARTES CAPAZES E APTAS PARA CONTRATAR – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – JUROS DE MORA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA A CONTAR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser desprovido o agravo retido quando inexiste a alega preclusão na notificação do devedor sobre a cessão de crédito, conforme determina o artigo 290 do Código Civil, principalmente quando este teve conhecimento da cessão antes da distribuição da ação.

Ademais, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito
(STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP)
.

A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Inteligência do
artigo 785 do CPC/15 e do Enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil.

Deve ser mantida a validade da Escritura Pública de Confissão de Dívida quando não se verificar qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la, muito mais ainda quando foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, perante um Oficial de Tabelionato, que é portador de fé pública.

Ainda, tratando de escritura pública de confissão de dívida torna-se desnecessária, nos termos da jurisprudência do STJ, a indicação da causa debendi ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada
(STJ - AgInt no AREsp 435.853/SC)
.

Em se tratando de ação monitória, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A multa moratória deve ser aplicada em conformidade com a previsão contratual, devendo ser reduzida em caso de ser excessiva, que não é o caso.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em observância ao ordenamento jurídico.-”

Leia-se
:

“
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA –
AGRAVO RETIDO
– PRECLUSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL - DESPROVIDO -
PRELIMINARES
– CARÊNCIA DE AÇÃO – ARTIGO 785 DO CPC/15 – OPÇÃO DA MONITÓRIA EM DETRIMENTO DA EXECUÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARTES CAPAZES E APTAS PARA CONTRATAR – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – JUROS DE MORA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA A CONTAR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL –
MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA DE DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO E ACRÉSCIMO PARA PAGAMENTO ALÉM DA DATA PACTUADA) –

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser desprovido o agravo retido quando inexiste a alega preclusão na notificação do devedor sobre a cessão de crédito, conforme determina o artigo 290 do Código Civil, principalmente quando este teve conhecimento da cessão antes da distribuição da ação.

Ademais, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito
(STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP)
.

A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Inteligência do
artigo 785 do CPC/15 e do Enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil.

Deve ser mantida a validade da Escritura Pública de Confissão de Dívida quando não se verificar qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la, muito mais ainda quando foi livremente assinada pelas partes, os quais eram capazes e legalmente aptos para expressar sua vontade, perante um Oficial de Tabelionato, que é portador de fé pública.

Ainda, tratando de escritura pública de confissão de dívida torna-se desnecessária, nos termos da jurisprudência do STJ, a indicação da causa debendi ou a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à dívida confessada
(STJ - AgInt no AREsp 435.853/SC)
.

Em se tratando de ação monitória, os juros de mora devem incidir a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A multa moratória - (cláusula de desconto para pagamento antecipado e acréscimo do mesmo valor para pagamento além da data pactuada) - deve ser aplicada com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de modo que o mesmo valor do desconto para pagamento antecipado deve ser o mesmo para o de acréscimo pelo
não pagamento
na data aprazada, a fim de evitar que situações similares sejam tratadas de formas completamente diferentes.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em observância ao ordenamento jurídico.-”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022